Tribunal: TJMT
Processo: 1015716-96.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015716-96.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (ADVOGADO), MICHAEL RICHARD DA SILVA ALMEIDA - CPF: 049.945.461-85 (PACIENTE), JUIZO DA 7a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Organização criminosa e lavagem de dinheiro. Prisão preventiva. Fragilidade dos indícios de autoria. Matéria inerente à instrução processual. Garantia da Ordem Pública. Fundamentação concreta. Contemporaneidade. Suficiência das cautelares. Litispendência. Impetração conhecida em parte. Ordem denegada.

I - Caso em exame

Habeas corpus impetrado contra decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva pelo suposto envolvimento com organização criminosa e lavagem de dinheiro, visando a revogação da custódia cautelar ou substituição por cautelares alternativas.

II. Questão em discussão

Há seis questões: (1) fragilidade dos
indícios de autoria
; (2) inexistência de pressupostos da custódia cautelar; (3) ausência de contemporaneidade; (4) predicados pessoais favoráveis; (5) suficiência das medidas cautelares; (6) litispendência.

III. Razões de decidir

A análise de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
.

A necessidade de interromper as atividades ilícitas e desestruturar organização criminosa para a prática de crimes graves, tais como tráfico de drogas e lavagem de dinheiro [em diversos Estados da Federação], constitui fundamentação idônea para justificar a segregação do paciente para garantir a ordem pública.

A fundamentação
per relationem
para manter a prisão cautelar,
se reporta à decisão que apresentou motivos reais da necessidade da segregação.

A contemporaneidade não se restringe ao tempo da consumação do crime, mas à avaliação da necessidade e adequação da medida ao momento de sua decretação, ainda que a conduta tenha sido praticada em período passado.

Os predicados pessoais, não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva ou mesmo a outorga de liberdade processual
, notadamente ao considerar o suposto vínculo com a facção criminosa “Comando Vermelho”.

As medidas cautelares alternativas mostram-se insuficientes diante da abrangência territorial do esquema ilícito [com aquisição de imóvel em outro Estado da Federação] e a movimentação de vultosa quantia de dinheiro, arrecadada com o tráfico de entorpecentes por meio de pessoas físicas e jurídicas, a reforçar necessidade de manutenção da custódia do paciente.

Se os fatos imputados em ações penais diversas não são idênticos, não se identifica litispendência.

IV. Dispositivo e tese

Impetração conhecida em parte e ordem denegada.

Tese de julgamento:

A litispendência guarda relação com a ideia de que ninguém pode ser processado quando está pendente de julgamento um litígio com as mesmas partes, sobre os mesmos fatos e com a mesma pretensão, de modo que não se configura se os fatos imputados em ações penais diversas não são idênticos.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 319; Lei no 12.850/2013, art. 2o,
caput
; Lei no 9.613/1998,
art. 1o,
caput,
§1o, §2o e §4o
;

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC 648.875/SP – Relator Min. Ribeiro Dantas – 29.3.2021;
HC n° 638.238/MT – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 15.6.2021;
HC no 327.069/PI – Relator Min. Sebastião Reis Júnior – 3.2.2016;
HC no 765.154/PE – Relator Min. Rogerio Schietti Cruz – 16.11.2022;
HC no 497.023/ES – Relator Min. Antônio Saldanha Palheiro – 21.6.2019; RHC no 104.123/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 20.9.2019;
TJMT, HC 1027187-80.2023.8.11.0000 – Relator Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 23.2.2024;
Enunciado Criminal 43; HC 1006517-60.2019.8.11.0000 – Relator Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 17.6.2019;
AP 0002052-81.2018.8.11.0025 – Relator Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 27.8.2020;
AP 0002052-81.2018.8.11.0025, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 27.8.2020
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

1015716-96.2025.8.11.0000
– COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE:

DR. KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES

PACIENTE:

MICHAEL RICHARD DA SILVA ALMEIDA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de
MICHAEL RICHARD DA SILVA ALMEIDA

contra ato comissivo do Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe
1019875-87.2024.8.11.0042
), que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva pela prática, em tese, de
organização criminosa e lavagem de dinheiro – art. 2o da Lei no 12.850/2013 e art. 1o da Lei no 9.613/1998
– (ID 286984855-fls.15/19).

O impetrante sustenta que: 1)
os indícios de autoria seriam frágeis; 2)
a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da segregação cautelar; 3
)
“não há fato novo ou contemporâneo que legitime [...] a manutenção da medida extrema”
; 4) o paciente
“é cidadão respeitável, assessor parlamentar, promotor de eventos, possui vínculos familiares e comunitários em Cuiabá/MT”
; 5) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes;
6) a prisão preventiva estaria fundada
“exclusivamente em [...] já utilizados em investigação anterior [...] que resultou na ação penal no 1011548-27.2022.8.11.0042, na qual o paciente respondeu em liberdade”
, a configurar litispendência.

Requer a concessão da ordem para
“revogar a prisão preventiva”
ou substituí-la por medidas cautelares
(ID 286970857), com documentos (ID 286970862 ao ID 286984855).

O pedido liminar foi indeferido (ID 287716870).

O Juízo singular prestou informações (ID 290160999).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“
Habeas Corpus: Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro. – Buscase liminarmente a revogação do ergástulo provisório do paciente, mesmo que condicionada à imposição das medidas alternativas do art. 319 do CPP, e, ao final, que seja a ordem confirmada em definitivo. – Liminar indeferida – A tese de negativa de autoria/participação, é impertinente de exame, eis que a incursão no mérito da impetração demandaria análise de provas, inviável, na seara da presente ordem. – Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis – A necessidade da custódia preventiva está satisfatoriamente demonstrada, para garantia da tutela da ordem pública, garantida da aplicação da lei penal e para se evitar reiteração criminosa, dada as particularidades do caso em comento, tendo em vista que restou apurado que o paciente Michael Richard da Silva Almeida, juntamente com os demais corréus, estariam praticando os crimes de Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro, em prol da Organização Criminosa "Comando Vermelho" que é dedicada a prática de crimes violentos e ao narcotráfico, circunstâncias a evidenciar a periculosidade concreta do paciente, o que indica a necessidade da manutenção da sua custódia cautelar. – Necessidade de interromper a atuação de integrantes de Organização Criminosa – Premissa do STJ e aresto do TJMT – De igual forma, resta improcedente o pleito defensivo de reconhecimento da suposta ocorrência de litispendência material da Ação Penal n°. 1019873-20.2024.8.11.0042 com a Ação Penal n°. 1011548-27.2022.8.11.0042 oriunda da ‘Operação Apito Final’, visto que as acusações que lhe foram imputadas na referida Operação divergem daquelas constantes na Ação Penal n°. 1019873-20.2024.8.11.0042. – Isso porque, naquele processo, as imputações referem-se à suposta prática dos crimes de Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro, no período compreendido entre os anos de 2021 e 2023, enquanto, no presente feito, apura-se a prática de delito ocorrido entre outubro de 2023 e dezembro de 2024. – Exsurge, ainda, a imprescindibilidade da segregação cautelar, em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ - RHC 73.206/ES) – Além disso, o fato de o mesmo, supostamente, ter realizado Lavagem de Capitais em prol da Organização Criminosa ‘Comando Vermelho’, tratando-se, pois, de delitos graves, o que inviabiliza a substituição da sua prisão preventiva pelas cautelares previstas no art. 319 CPP. – Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta das condutas supostamente perpetradas – Predicados pessoais favoráveis não obstam a custódia provisória (Enunciado Orientativo n.o 43) – Contemporaneidade da prisão não restrita a época da prática do delito – Crime de natureza permanente – Atuação ativa na Organização Criminosa ‘Comando Vermelho’. – Pela denegação da ordem”
(Joao Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 292817363).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 24.4.2025,
o Juízo singular, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente nestes termos:

“Trata-se de incidente processual que apreciou representação postulando a decretação de prisão preventiva, busca e apreensão domiciliar e sequestro/indisponibilidade de bens, formulada pela autoridade policial em decorrência dos fatos apurados no Inquérito Policial 379.4.2024.19671 (24/2024), que culminou, posteriormente, na ação penal cadastrada sob o n.o 1019873-20.2024.8.11.0042.

A Defesa do representado Michael Richard, em síntese, sustenta que a decisão que decretou a prisão preventiva limitou-se a reproduzir os requisitos legais de forma genérica, não havendo demonstração quanto ao risco efetivo à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Nesses fundamentos, pugnou pela revogação da prisão preventiva (ID. 189331014). O Ministério Público, por sua vez, manifestou contrariamente ao pedido Defensivo, pugnando pela manutenção da medida excepcional.

[...]

Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva do representado Michael Richard, verifica-se que não houve qualquer alteração fática desde a decretação de sua prisão preventiva suficiente para concessão de liberdade provisória, ou seja, ainda entendo como presentes o fumus commissi delicti (prova da materialidade e indícios de autoria) e o periculum libertatis (perigo da liberdade), de modo a sustentarem a prisão preventiva.

Outrossim, apesar dos argumentos trazidos pela douta Defesa, estes, em tese, mostram-se desassociados da atual situação processual.

Conforme se verifica dos autos, o decreto prisional que recai sobre o representado individualizou, de forma clara e objetiva, as condutas a ele imputadas, bem como demonstrou, de maneira fundamentada, o preenchimento dos requisitos autorizadores da prisão cautelar.

[...]

Portanto, diante de tal contexto, não há que se falar em alegações genéricas, vez que, conforme os trechos transcritos, em tese, o representado Michael Richard exerceria a função de operador financeiro de um dos líderes do grupo criminoso — Paulo Witer (WT) —, além de ter contribuído com depósitos de valores de origem duvidosa para a aquisição de um apartamento na cidade de Itapema/SC.

Assim, é certo que as supostas condutas praticadas pelo representado abalam a ordem pública, ante o seu envolvimento com organização criminosa, bem como a ordem econômica, diante da circulação de valores, em tese, oriundos de atividades ilícitas, sendo evidente que nenhuma outra medida cautelar se mostra suficiente e adequada.

Nada obstante, tanto o Supremo Tribunal Federal (STF) quanto o Superior Tribunal de Justiça (STJ) entendem que a necessidade de interromper ou reduzir a atuação de integrantes de organização criminosa se enquadra no conceito de garantia da ordem pública, justificando a custódia cautelar.

[...]

Outrossim, no que tange à alegação de excesso de prazo, esta ‘não deve ser analisada exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas considerados de forma globalizada, com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.’ (TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 1024891-85 .2023.8.11.0000, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 29/11/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/11/2023).

Assim, verifica-se que, no presente caso, a Ação Penal correspondente, autos n. 1019873-20.2024.8.11.0042, além de envolver pluralidade de réus e acusações, teve a denúncia recebida em 21 de janeiro de 2025, estando o feito aguardando a apresentação de todas as respostas escritas.

Nesse contexto, observa-se que não houve sequer o excedente do prazo descrito no art. 22, parágrafo único, da Lei n. 12.850/2013. Ademais, ainda que houvesse o excedente, isso estaria dentro da normalidade, em virtude da complexidade do feito, não sendo suficiente para justificar a concessão de liberdade.

Ademais, ainda que a Defesa alegue que, em outro procedimento — o qual deu origem à Ação Penal n. 1011548-27.2022.8.11.0042 —, o representado tenha sido beneficiado com a liberdade provisória em meados de 2024, é certo que, apesar de guardarem semelhança quanto ao enredo, tratam-se de fatos e fundamentos distintos, eis que esta é correspondente à Ação Penal n. 1019873- 20.2024.8.11.0042.

Naquela oportunidade, o motivo que ensejou a expedição do contramandado foi o comparecimento do representado aos autos. No presente caso, contudo, o decreto prisional não se baseia apenas na sua não localização, mas, sim, nas supostas condutas por ele praticadas, conforme se depreende dos elementos constantes nos autos.

Sendo assim, restam devidamente evidenciados os motivos ensejadores da custódia preventiva, uma vez que outra medida cautelar não seria suficiente para acautelar a ordem pública, ante a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa, bem como devido ao abalo a ordem econômica, encontrando-se fundamentados nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

Diante do exposto, reanalisando com acuidade a prisão, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA do representado MICHAEL RICHARD DA SILVA ALMEIDA, qualificado nos autos, por estes e pelos próprios fundamentos exarados na decisão que decretou sua preventiva, uma vez que inexistem fatos novos capazes de justificar a concessão de liberdade.”
(Alethea Assunção Santos, juíza de Direito –
ID 286984855-fls.15/19
).

Em 19.5.2025, a juíza da causa rejeitou a preliminar de litispendência nos termos das seguintes premissas:

“Quanto às alegações de litispendência e conexão com a operação ‘Apito Final’, de igual modo, também é certo que não merecem ir adiante.

[...]

No presente caso, como bem pontuado pelo Parquet, apesar dar semelhanças com o processo apurado em relação da operação ‘Apito final’, não se trata de litispendência, razão pela qual, adoto o seguinte trecho da manifestação do órgão ministerial, em que diversifica as duas ações, como razões de decidir,

[...]

Dessa forma, ao se analisar ambos os processos, constata-se que os fatos investigados em relação aos réus Michael, Andrew e Jonas são distintos, inclusive em contextos temporais e circunstanciais diversos

Portanto, diante de tais circunstâncias, não há que se cogitar em litispendência.”
(Alethea Assunção Santos, juíza de Direito –
ID 290160999
).

Pois bem.

A análise de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante jurisprudência consolidada no c. STJ (AgRg no HC 648.875/SP – Relator Min. Ribeiro Dantas – 29.3.2021).

Logo, não se conhece este argumento.

Em sua vez,
a
decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de
envolvimento do paciente em esquema de lavagem de dinheiro arrecadado com o tráfico de drogas, pela facção criminosa “Comando Vermelho”, bem como pelo papel desempenhado no grupo criminoso [
“
exerceria a função de operador financeiro de um dos líderes do grupo criminoso — Paulo Witer (WT) —, além de ter contribuído com depósitos de valores de origem duvidosa para a aquisição de um apartamento na cidade de Itapema/SC
”
].

A necessidade de interromper as atividades ilícitas e desestruturar organização criminosa para a prática de crimes graves, tais como tráfico de drogas e lavagem de dinheiro [em diversos Estados da Federação], constitui fundamentação idônea para justificar a segregação do paciente para garantir a ordem pública
(STJ, HC n° 638.238/MT – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 15.6.2021).

Outrossim,

o c. STJ possui entendimento de ser suficiente a fundamentação
per relationem
para manter a prisão cautelar,
“se se reporta à decisão que apresentou motivos reais da necessidade da segregação”
(STJ, HC no 327.069/PI – Relator Min. Sebastião Reis Júnior – 3.2.2016).

Logo, identifica-se fundamentação idônea para o ato constritivo.

Por seu turno,
“a contemporaneidade não se restringe ao tempo da consumação do crime, mas à avaliação da necessidade e adequação da medida ao momento de sua decretação, ainda que a conduta tenha sido praticada em período passado”
(TJMT, HC 1027187-80.2023.8.11.0000 – Relator Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 23.2.2024).

Quanto aos os predicados pessoais, não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva ou mesmo a outorga de liberdade processual (TJMT, Enunciado Criminal 43
), notadamente ao considerar o suposto vínculo com a facção criminosa “Comando Vermelho”.

No tocante às medidas cautelares alternativas, mostram-se insuficientes diante da abrangência territorial do esquema ilícito [com aquisição de imóvel em outro Estado da Federação] e a movimentação de vultosa quantia de dinheiro, arrecadada com o tráfico de entorpecentes por meio de pessoas físicas e jurídicas, a reforçar necessidade de manutenção da custódia do paciente (STJ, HC no 765.154/PE – Relator Min. Rogerio Schietti Cruz – 16.11.2022).

Assim sendo, a substituição por medidas cautelares não se revela suficiente para acautelar a ordem pública.

Em relação à assertiva de litispendência,
“a análise das denúncias e suas particularidades demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita”
(TJMT, HC 1006517-60.2019.8.11.0000 – Relator Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 17.6.2019)
.

De toda sorte, a juíza da causa sopesou os fatos reportados nas ações penais [no 1011548-27.2022.8.11.0042 e no 1019873-20.2024.8.11.0040] e considerou que “
apesar de guardarem semelhança quanto ao enredo, tratam-se de fatos e fundamentos distintos”
(
ID 286984855-fls.15/19
), conforme o seguinte quadro comparativo:

(ID 290160999)

Se os fatos imputados, em ações penais diversas, não são idênticos, inexiste litispendência (STJ, HC no 497.023/ES – Relator Min. Antônio Saldanha Palheiro – 21.6.2019; TJMT, AP 0002052-81.2018.8.11.0025 – Relator Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 27.8.2020). Isso porque, a
“litispendência guarda relação com a ideia de que ninguém pode ser processado quando está pendente de julgamento um litígio com as mesmas partes (eadem personae), sobre os mesmos fatos (eadem res), e com a mesma pretensão (eadem petendi), que é expressa por antiga máxima latina, o ne bis in idem”
(STJ, RHC no 104.123/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 20.9.2019).

Com efeito,
“não se tratando de um único fato, ainda que tenham idêntica natureza e se refiram a um mesmo tipo penal, afasta-se a alegação de litispendência”
(TJMT, AP NU 0002052-81.2018.8.11.0025, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 27.8.2020).

Nesse quadro, em Juízo de aparência, não se visualiza litispendência,
sem prejuízo de reanálise pelo juiz da causa,
com valoração dos elementos de convicção a serem produzidos na instrução.

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025